Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE BEM INDIVISO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos por coproprietária de imóvel partilhado em ação de separação contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a alienação judicial do bem e acolheu reconvenção do ex-cônjuge para condená-la ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel a partir de outubro de 2021, quando cessou a coabitação da filha do casal. A embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no julgado, notadamente quanto à coisa julgada, à aplicação da Súmula 358 do STJ, à boa-fé objetiva, à alegada litigância de má-fé e à ausência de exame de teses relacionadas à supressio, surrectio e comodato tácito.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao afastamento da coisa julgada e à fixação do termo inicial da obrigação de pagar aluguéis; se há contradição na análise da alegada litigância de má-fé decorrente de pedido de reabertura de prazo para contrarrazões; se o julgado é obscuro ao afastar a aplicação da Súmula 358 do STJ; e se houve omissão quanto à análise de teses relacionadas à boa-fé objetiva, à supressio, à surrectio e à existência de comodato tácito.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e conclusão, ainda que contrária à pretensão da parte.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Não se verifica obscuridade no afastamento da Súmula 358 do STJ quando o acórdão esclarece que o enunciado trata de exoneração de pensão alimentícia e não de compensação patrimonial decorrente do uso exclusivo de bem indiviso após cessada a coabitação dos filhos.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração rejeitados.